Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO MENSAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em sentenças proferidas em ações de cobrança de taxas condominiais devem ser incluídas na condenação tanto as prestações vencidas quanto as vincendas não adimplidas, enquanto durar a obrigação, inclusive as que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento de sentença.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.